Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707705-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEMPRE DELICIA PANIFICADORA LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se a AGRAVADA SEMPRE DELICIA PANIFICADORA LTDA - ME, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões-perda de objeto e falta de interesse de agir (ID 26673696). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator